Tribunal: TJDFT
Processo: 0707119-05.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado do autor/embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade das dívidas referentes ao serviço de fornecimento de água e saneamento de esgoto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão, como aponta a embargante, referente à análise total dos fatos, argumentos e provas carreados aos autos, que indicariam a inexistência de responsabilidade do embargante quanto às dívidas em discussão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração, pois concluiu que, embora a obrigação decorrente do fornecimento de água e esgoto possua natureza pessoal, o proprietário do imóvel responderia solidariamente pelos débitos, diante da suposta ausência de prova quanto à comunicação formal da alteração de titularidade à concessionária de serviço público, nos termos do art. 58 do Decreto Distrital no 26.590/2006.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.